Tribunal: TJMT
Processo: 1008303-68.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008303-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PAULA FERREIRA DE MORAIS - CPF: 023.885.781-67 (RECORRENTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), YZZER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 22.016.659/0001-79 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), NELSON BRUNO DO REGO VALENCA - CPF: 840.557.073-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PASSAGENS AÉREAS – CANCELAMENTO DO VOO – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO OU RESSARCIMENTO DOS VALORES – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – TESE DE CULPA DA EMPRESA AÉREA (AVIANCA) – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ADIAMENTO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS – DESESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, inexistindo culpa exclusiva de terceiro.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento do voo relativo ao pacote turístico adquirido, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, mesmo após reclamação e pedido de reembolso, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, entendo que restou devidamente comprovado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para a condenar ao pagamento de indenização por danos materiais e morais , em virtude de falha na prestação do serviço consistente no cancelamento de voo e ausência de reembolso, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, para
CONDENAR
a reclamada
YZZER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
a pagar a parte reclamante
ANA PAULA FERREIRA DE MORAIS
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data, bem como
CONDENAR
a Reclamada a pagar a Autora o valor de
R$ R$ 1.310,92 (mil trezentos e dez reais e noventa e dois centavos)
a título de danos materiais, valor este corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois apenas a empresa aérea (AVIANCA) é responsável pelo evento. Sustenta a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito diante da culpa exclusiva de terceiro, bem como que atua somente no ramo de intermediação, possibilitando a aproximação entre cliente/usuário e fornecedores de produtos ou serviços.

Alega que não possui qualquer gerência sobre o funcionamento da AVIANCA ou sobre seus cancelamentos, de modo que não há que se falar em pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A promovida, ora Recorrente, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva porque entende que não possui responsabilidade pelos eventos narrados ante a culpa exclusiva de terceiros, porquanto entende que a culpa é da empresa aérea que cancelou o voo.

Entendo que a preliminar deve ser rejeitada, pois nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, as agências de turismo são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos serviços que venderam, especialmente considerando que mesmo diante dos prejuízos ao consumidor, se negaram a solucionar o impasse, dever que lhes incumbe ante a solidariedade.

Existe responsabilidade solidária entre a agência de turismo e as empresas prestadoras do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda do pacote turístico se beneficiam do sistema.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de cancelamento do voo de ida e volta contratado pela promovente para realizar viagem junto de seus familiares, pois devido à recuperação judicial da empresa aérea contratada (AVIANCA) os voos foram cancelados, não tendo havido a realocação dos passageiros ou ressarcimento dos valores pagos, conforme resumo constante da sentença, que cito:

Verifico dos autos que a reclamante em 20/09/2019 adquiriu passagens aéreas com a Requerida, com destino a Maceió/AL, entre os dias 01/08/2019 à 06/08/2019, tendo pago o valor total de
R$ 1.310,92 (mil trezentos e dez reais e noventa e dois centavos)
, correspondente aos passageiros
Andrea Ferreira Feitosa e Carlito Teodoro de Morais Junior,
conforme localizador MUCJW5
.

E no mês maio/junho de 2019, o Requerente tomou conhecimento dos impedimentos ocorridos com a companhia aérea, uma vez que a Requerida passou a informar o
cancelamentos das passagens.

Houve a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral, porém entende que não têm qualquer responsabilidade diante de fato exclusivo de terceiro e que cumpriu com suas obrigações contratuais ao realizar a intermediação entre a companhia aérea e o usuário dos serviços.

Pois bem.

Sem razão a promovida, pois nos termos do artigo 25, §1º, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, as agências de turismo são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos produtos e serviços que venderam, especialmente considerando que houve cancelamento da viagem sem qualquer remarcação, desestruturando as programações feitas pelo consumidor.

Houve comprovação de que a promovente realizou tentativa de resolver o problema administrativamente, não sendo possível obter o reembolso dos valores pagos, conforme
prints
de e-mails juntados na inicial.

Existe responsabilidade solidária entre a agência de turismo e as empresas prestadoras do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda do pacote turístico se beneficiam do sistema.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o dano moral decorre do cancelamento do voo e do adiamento da viagem em mais de um mês.

No que se refere ao valor da indenização moral, nenhum reparo a fazer, uma vez que fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à indenização por dano material, entendo que agiu com acerto o magistrado ao condenar a promovida ao pagamento dos valores pagos pelas passagens, já que houve a juntada dos bilhetes comprovando a aquisição.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pelos Recorrentes em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022